Tribunal: TJBA
Processo: 0505635-28.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505635-28.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO OLIVEIRA MORENO

Advogado(s)
:
FABIO DO SACRAMENTO SOUSA

APELADO: BRF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO ABREU GOES DE ARAUJO

ACORDÃO

CONSUMIDOR, IMOBILIÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. PROCESSO COM DUAS SENTENÇAS. ERRO PROCEDIMENTAL (CPC, ART. 494). NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA. RECURSO CONTRA A PRIMEIRA SENTENÇA JÁ CONTRARRAZOADO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDA. TEORIA DA CAUSA MADURA (CPC, ART. 1.013, §3º, I). APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA AS PARTES. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA O PRIMEIRO JULGADO CONHECIDA.

REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 86). APELO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505635-28.2016.8.05.0001
, em

que figura como apelante RODRIGO OLIVEIRA MORENO e, como apelado, o BRF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
anular a segunda sentença proferida e, aplicando a teoria da causa madura, conhecer e dar parcial provimento à Apelação do réu
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, em de de 2023.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator